Tribunal: TJMT
Processo: 1028691-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028691-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIRCEU SOSSAI - CPF: 204.949.399-15 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÉBITO DECLARADO PRESCRITO EM AÇÃO ANTERIOR. REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta p
elo
BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de
Fazer cumulada com pedido de indenização por danos
morais ajuizada
por DIRCEU SOSSAI. O autor alegou cobrança indevida, em 2023, de débito vinculado à Cédula Rural Hipotecária no 96/70119-6, já declarado prescrito na Ação de Cobrança no 411-44.2016.811.0020, com trânsito em julgado em 05/02/2021
.
Diante da revelia do réu e com base nos documentos juntados, o juízo de origem reconheceu a inexistência de relação jurídica quanto à operação discutida, condenando o banco à suspensão das cobranças, à exclusão do débito do sistema e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, especialmente no tocante à impugnação específica dos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal, previsto no art. 1.010, III, do CPC, impedindo o conhecimento do recurso.

As razões recursais apresentadas pelo Banco do Brasil
limitam-se
a alegações genéricas sobre ilegitimidade passiva e inexistência de ato ilícito, sem rebater os fundamentos concretos da sentença, especialmente
a
revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida
impede o conhecimento do recurso (
AgInt
no
AREsp
572196/BA e
AgRg
nos
EDcl
no PUIL 111/RJ).

Caracterizada a inadmissibilidade do apelo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal.

A revelia, não impugnada no recurso, autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.

A cobrança de débito declarado prescrito em ação anterior, com trânsito em julgado, configura conduta ilícita apta a gerar dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
.
355, I
; 487, I; 537; 85, §§ 2o e 11; 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
572196/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
04.10.2016; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no PUIL 111/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
08.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A pelação C ível interposto p elo

BANCO DO BRASIL S/A

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
5
a Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dr. Pierro de Farias Mendes,
que
,
nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer
ajuizada
por
DIRCEU SOSSAI
,
julgou
procedentes os pedidos formulados pelo autor, para determinar ao Banco a imediata suspensão de
toda e qualquer cobrança relacionada à operação no 051.200.099, promovendo a exclusão dessa dívida de seus sistemas internos, especialmente do aplicativo bancário do
requerente
, no prazo de
10 (dez) dias
,
sob pena
de multa diária
de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação da sentença e acrescidos de juros de mora de
1% ao mês, contados da citação.

Em suas razões, o BANCO DO BRASIL S/A requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Discorre acerca da ilegitimidade passiva da instituição financeira e a ausência de interesse de agir.

Aduz que as pretensões autorais não
têm
cabimento, visto que
“
não houve qualquer vício na prestação de serviço e ainda que a parte apelada tente imputar responsabilidade civil objetiva ao banco réu, ela estaria
elidida nos termos do §3o, I do art. 14 do CDC, pois houv
e a devida prestação de serviço”
(sic).

Sustenta que “
não deve prosperar o pedido autoral,
sob pena
de ensejar o vedado enriquecimento sem causa
previsto no artigo 884 do CC/02
” (sic).

Em relação aos danos morais, afirma que
“
não houve qualquer demonstração de que suposta conduta do banco tenha ocasionado um resultado lesivo de tamanha monta, a ponto de se pleitear reparação, e, por conseguinte não ocorrendo resultado lesivo, impossível de se falar em nexo causal, sendo totalmente infunda
do o pedido aduzido na exordial”
(sic).

Salienta que
“
verificou-se que o réu, ao ter conhecimento da reclamação do autor no tocante ao desconhecimento da dívida oriunda de cartão de crédito, houve a adoção de todas as medidas necessárias, sendo certo que, apesar do imbróglio, não resultará qualquer prejuízo ao autor. Desta forma, não há razões para o autor buscar o recebimento de indenizações sejam de cunho material quanto moral.
”
(sic).

Segue tecendo considerações acerca de fato de terceiro e a configuração de caso fortuito, razão pela qual seria
“
ilógico punir o banco réu quando este não tem nenhu
ma relação com a suposta fraude”
(sic).

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para julgar improcedente a ação e afastar a condenação por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais e, por fim, requer o afastamento da condenação em honorários
de sucumbência.

Preparo devidamente recolhido (ID 276496368)

Devidamente intimado,
o
Apelado

apresentou contrarrazões

requerendo o desprovimento recursal (ID 276496370).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DIRCEU SOSSAI

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer

contra o

BANCO
DO BRASIL S/A
,
aduzindo que

em outubro de 2023 começou a ser cobrado pelo Banco
sobre
um suposto débito de R$ 181.671,65, relacionado a uma operação de
Securitização Rural
vinculada ao contrato no 051.200.099. Diante disso, procurou a agência bancária e foi informado de que o débito se referia à Cédula Rural Hipotecária (CRH) no 96/70119-6, que era resultado da consolidação de operações anteriores.

Contudo,
a referida CRH foi objeto da
Ação de Cobrança no 411-44.2016.811.0020
, na qual o Banco alegava ser credor de R$ 131.454,35. Naquela
a
ção, o
a
utor apresentou defesa alegando a
prescrição da cobrança
, sendo o argumento acatado pelo juízo da 1a Vara Cível de Alto Araguaia/MT.

Assim,
a
sentença reconheceu a prescrição da pretensão executiva
e extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), decisão que transitou em julgado em 05/02/2021.

Apesar disso, o Banco voltou a cobrar o subsídio prescrito, lançando-o em seus sistemas internos e no aplicativo bancário do
a
utor, motivo pelo qual
foi ajuizada
a presente ação para a suspensão imediata das cobranças e exclusão do débito do sistema do Banco
.

O Banco réu, embora devidamente intimado,
não compareceu em audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação
, tendo sido decretada a sua revelia e, em razão disso, os fatos arguidos pelo
requerente,

com supedâneo na
prova documental já produzida, foram considerados verdadeiros.

Eis o teor da sentença impugnada:

“
Passo a conhecer diretamente o
pedido, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil por ser desnecessária maior dilação probatória, já que a prova documental já produzida basta para o adequado equacionamento das questões relevantes ao desfecho da ação.

No mérito, a ação merece ser julgada parcialmente procedente.

Para que se possa verificar eventual indenização por danos morais, assim como devolução, simples ou em dobro, dos valores cobrados da parte autora, é necessário primeiro se verificar a regularidade da contratação.

Pois bem
.

A continuidade da cobrança de um subsídio já declarado, conforme alegado pelo Autor e não contestado pelo Réu, configura clara violação aos direitos do Autor. Tal torna necessária a exclusão da operação no 051.200.099 dos sistemas internos do Banco, especialmente do aplicativo bancário, como forma de cessar os transtornos e prejuízos causados.

Considerando os efeitos da revelia, que resultam na presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, reconheço como incontroversos os eventos descritos. Assim, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica válida entre as partes no que se refere à operação mencionada, bem como a irregularidade dos descontos realizados indevidamente pela parte ré na conta bancária da parte autora.

Por outro lado, não há como se negar que a situação existente nos presentes autos causou diversos transtornos para a autora, pessoa aposentada, que depende do seu benefício previdenciário para sua própria subsistência.

Ainda, em relação aos danos morais a insistência em cobrar um subsídio já prescrito em decisão judicial transitada em julgado caracteriza abuso por parte do Réu e gera dano moral
in
re

ipsa
, dada a natureza vexatória e abusiva da conduta.

Ante o exposto, e considerando a revelia do Réu,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados pelo autor, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para
.:

1.
Determinar
ao Banco Réu que suspenda imediatamente toda e qualquer cobrança relacionada à operação no 051.200.099, promovendo a exclusão dessa dívida de seus sistemas internos, especialmente do aplicativo bancário do Autor, no prazo de
10 (dez)
dias
,
sob pena de multa diária.
de
R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme art. 537 do CPC.

2.
Condenar
o Banco Réu ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da
citação .

3.
Condenar
o Réu ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixos em 10% (dez por cento) sobre o valor da notificação, conforme art. 85, §2o, do CPC.”

Nesta instância, o BANCO DO BRASIL S/A sustenta, em síntese, sua
ilegitimidade passiva, sem apontar, contudo, qual o ato ilícito cometido e de quem seria a responsabilidade. Também salienta que o Banco réu não deveria ter sido condenado em danos morais por ausência de ato ilícito, tecendo considerações genéricas
acerca de um suposto enriquecimento ilícito e, por vezes, afirmando que a ação estaria a tratar de dívida de cartão de crédito.

Pois bem.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”
.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota
III:
7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que
a
Apelante
não rebateu ou teceu quaisquer comentários sobre a sentença a qual deseja impugnar,
tecendo
considerações
genéricas

acerca de sua suposta ilegitimidade passiva
e sobre ausência de ato ilícito
,
sem sequer
enfrentar os fundamentos utilizados pelo Magistrado sentenciante no momento de
decretar a sua revelia e
considerar
válidos os documentos trazidos pelo Apelado
que comprovam a prescrição da dívida cobrada
.

Ademais, ao narrar os fatos,
o
Apelante
sequer cita que foi declarado revel no processo, bem como em nenhum momento individualiza a conduta ilícita a ele atribuída, chegando a citar uma hipótese de dívida de cartão de crédito que nada se relaciona com o caso em comento.

Assim, de ver que
o
Apelante
não combate
precisamente
os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à procedência da ação, mas sim, tece
considerações
alheias aos fundamentos utilizados na sentença,

que em nada infirma
m
a
construção jurídica vigorosa
do ato sentencial.

Assim, ausente
a
impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, o recurso não pode ser conhecido, sob pena de violação ao art. 1.010, do CPC
.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que ficou decidido nos autos do
AgInt
no
AREsp
572196/BA, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
04.10.2016,
cuja ementa reproduzo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida,
sob pena
de vê-la mantida.

[...]

3. Agravo interno não conhecido.

Na mesma linha de intelecção, ainda cito:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DECLINADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "
ratio

decidendi
", pena de inobservância do ônus da
dialeticidade
.

2. Agravo interno não conhecido
.
”

(
AgRg
nos
EDcl
no PUIL 111/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016,
DJe
08/11/2016)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
DO APELO
INTERPOSTO
por ser manifestamente inadmissível.

Por consequência, levando em consideração ao que dis
põe o § 11 do artigo 85 do CPC
, elevo os honorários já fixados para 1
5
% do valor
da condenação
em favor do
causídico

do
a
utor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025